Tribunal: TJBA
Processo: 8001162-71.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001162-71.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANGELA MARIA DE ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA, VIVIANE DE LIMA FREITAS PINTO APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MATÉRIA REGULAMENTADA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FIXAÇÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL DE 20%. INAPLICABILIDADE SUPLETIVA DA NR-15. TEMA 07 DO IRDR/TJBA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de adicional de insalubridade, formulado por servidor municipal ocupante do cargo de Agente de Endemias. A apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, bem como a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego para enquadramento da atividade em grau máximo de insalubridade. A sentença concluiu pela suficiência da legislação municipal de Serrinha, que fixa expressamente o percentual de 20% para o cargo exercido pelo autor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa; e (ii) se é possível a aplicação supletiva da NR-15 para majorar o percentual do adicional de insalubridade, apesar da existência de legislação municipal específica regulamentando a matéria. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial se revela inútil ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. A discussão dos autos não envolve a caracterização da insalubridade, mas a definição do percentual legalmente aplicável ao cargo ocupado pelo servidor. 4. A legislação municipal de Serrinha regulamenta expressamente o adicional de insalubridade. A Lei Municipal nº 690/2006 prevê o benefício aos servidores públicos municipais, enquanto a Lei Municipal nº 750/2007 fixa, de forma objetiva, o percentual de 20% para os cargos de Agente de Saúde e Endemias. 5. O adicional de insalubridade previsto nos arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação pelo ente federativo competente, em observância à autonomia administrativa e legislativa municipal. 6. A aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme entendimento firmado no Tema 07 do IRDR/TJBA, somente é admitida em hipóteses de omissão normativa do ente público. Existindo disciplina legal específica acerca do percentual devido, inexiste lacuna apta a justificar a incidência subsidiária das normas celetistas. 7. A utilização da NR-15 para afastar percentual expressamente previsto em lei municipal violaria o princípio da legalidade administrativa, bem como a separação dos poderes e a autonomia federativa. 8. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho não autorizam a criação judicial de vantagem pecuniária não prevista em lei, sobretudo quando a Administração Pública comprova o cumprimento integral da legislação local pertinente. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. _____ - Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, 37, caput, e 39, § 3º; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; Lei Municipal nº 690/2006; Lei Municipal nº 750/2007. - Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07; TJBA, Apelação nº 8000245-69.2019.8.05.0105, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 10/02/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8001162-71.2024.8.05.0248, em que é apelante ANGELA MARIA DE ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS e apelado(a)s MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça